Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME. SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. DETERMINAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

II - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga, justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. Precedentes.

III - A pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, diga-se, deve ser fixada observando-se exatamente os mesmos parâmetros que determinaram a fixação da pena corporal, sendo a condição econômica do agente determinante do valor de cada dia-multa.

IV - Cominada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, a determinação do regime inicial semiaberto é consectário legal, por força do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

V - Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, diante do que exige o artigo 44, inciso I, do CP para a benesse.

VI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.

VII - Recurso conhecido e não provido.